Tribunal: STF
Processo: HC 267677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, buscando a absolvição.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra condenação transitada em julgado, sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar se há ilegalidade manifesta na condenação.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta, não verificada no caso. 

    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.